Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009853-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMIR ZANGARI - CPF: 301.187.789-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E PROVA TESTEMUNHAL. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INADIMPLEMENTO PRETÉRITO QUITADO COM ATRASO SUBSTANCIAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor questionou a legalidade de fatura emitida em janeiro de 2024, que cobrava custo de disponibilidade acrescido de encargos moratórios (juros, multa e correção) referentes a uma fatura de novembro de 2019, quitada apenas em dezembro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica no medidor e oitiva de testemunhas, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se é legítima a cobrança de encargos moratórios em fatura atual, decorrentes de inadimplemento pretérito quitado com atraso substancial, e se tal cobrança enseja danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os fatos relevantes, data do pagamento e origem dos encargos, estão plenamente comprovados pela documentação acostada, tornando despicienda a produção de prova pericial ou testemunhal, mormente quando não se discute o consumo medido (que foi zero kWh), mas a legalidade dos encargos.

4. A prova documental demonstra que a fatura de novembro de 2019 permaneceu inadimplida por mais de 1.500 dias, sendo quitada apenas em dezembro de 2023. A legislação setorial (Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021) autoriza a concessionária a cobrar multa, juros e atualização monetária em caso de atraso no pagamento, configurando a cobrança impugnada exercício regular de direito.

5. Inexiste ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais, uma vez que a concessionária agiu em conformidade com as normas regulamentares, limitando-se a cobrar os encargos devidos, sem promover a suspensão do fornecimento de energia ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia fática puder ser dirimida por prova documental suficiente, sendo desnecessária a perícia técnica quando não há impugnação sobre a medição do consumo, mas sim sobre a legalidade dos encargos moratórios. 2. É legítima a cobrança de encargos moratórios (juros, multa e correção monetária) em fatura de energia elétrica subsequente, decorrentes de pagamento realizado com atraso pelo consumidor, ainda que referente a período pretérito, configurando exercício regular de direito da concessionária que afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 343 e 357; Lei no 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - N.U 1027370-08.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026; TJ-MT - N.U 1050642-53.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31/01/2024; TJ-MT - N.U 1032364-09.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VALDEMIR ZANGARI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
, ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpõe apelação, pugnando, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Alega o recorrente que houve julgamento antecipado da lide de forma equivocada, o que lhe tolheu o direito de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia. Sustenta que:
"Se tratando de ação que tenha como objetivo provar a legitimidade da cobrança apresentada na exordial, tal pretensão depende não só de documentos, mas também de testemunhas que tem ciência do fato, podendo comprovar os fatos e da perícia na unidade consumidora. [...] o julgador agiu equivocadamente, causando o cerceamento de defesa."
(Id. 349327368, pág. 4).

Para reforçar sua alegação, argumenta que a matéria fática demandava dilação probatória, especificamente a realização de
perícia técnica no medidor
e a
oitiva de testemunhas
, requerimentos estes que foram formulados oportunamente na petição de especificação de provas (Id. 349327364), mas ignorados pelo magistrado sentenciante.

Por fim, requer que seja provido o recurso para reconhecer o cerceamento ao direito de defesa e declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja designada a Audiência de Instrução e Julgamento, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e determinação para que ocorra a perícia na unidade consumidora e assim possa constar o real consumo do apelante.

Em contrarrazões, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alegou (Id. 349327370) que a sentença deve ser mantida. Argumenta que demonstrou a regularidade do faturamento impugnado, com base nas leituras efetivamente realizadas, bem como comprovou a inexistência de qualquer falha ou vício no medidor de energia elétrica.

Em reforço, sustenta que a fatura contestada (
janeiro/2024
) reflete exatamente o custo de disponibilidade, somado aos encargos legais decorrentes do pagamento em atraso, realizado em
dezembro de 2023,
das faturas de
novembro/2019 e dezembro/2023
.

Acrescenta que, não havendo comprovação de que a concessionária passou a cobrar valores desproporcionais em relação à média anterior, para que restasse demonstrado o alegado caráter abusivo da cobrança, caberia necessariamente à apelante comprovar a irregularidade do medidor. Afirma, contudo, que, diante da prova documental robusta acerca da inadimplência pretérita, posteriormente quitada de forma tardia, a produção de outras provas seria desnecessária.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência.

Foi identificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
VALDEMIR ZANGARI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
, ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Depreende-se dos autos que
Valdemir Zangari
questiona a fatura referente ao mês de
janeiro de 2024
, no valor de
R$ 271,50
, alegando que, embora registrado consumo de 0 kWh, houve cobrança abusiva de juros e multa relacionados a uma fatura de
novembro de 2019
. Sustenta que a referida fatura foi objeto de parcelamento e devidamente quitada à época, razão pela qual não se justificaria a cobrança de encargos no ano de 2024.

Argumenta, ainda, que a
Energisa
se utiliza da inclusão de débitos antigos em faturas atuais como forma de coação indireta, mediante a ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial.

Alega, por fim, que o valor cobrado é exorbitante e destoa de sua média de consumo habitual, de aproximadamente 43,4 kWh.

Para comprovar suas alegações, o autor anexou aos autos reclamação apresentada junto ao PROCON (Id. 349325429), bem como faturas de consumo referentes aos meses de março de 2023, dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (Ids. 349325430 e 349325431).

Por sua vez, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
afirma que a cobrança é legítima, pois o aumento do valor decorreu exclusivamente da incidência de juros, multa e atualização monetária, em razão do pagamento em atraso das faturas de novembro de 2019 e dezembro de 2023.

Aduz, ainda, que a fatura referente a
novembro de 2019
somente foi quitada em
06/12/2023
, após
mais de 1.500 dias de atraso
, circunstância que ensejou a incidência dos encargos lançados na fatura de
janeiro de 2024
. Sustenta, assim, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nem inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão fundamentou-se, em síntese, nos seguintes pontos:

Legalidade da cobrança:
restou comprovado que o autor efetuou o pagamento da fatura referente ao ano de 2019 com significativo atraso, circunstância que legitima a incidência de juros e multa.

Ausência de danos morais:
não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, como SPC ou Serasa.

Ônus da prova:
a
Energisa
logrou comprovar a origem e a regularidade da dívida, ao passo que o autor não demonstrou a existência de erro no faturamento.

Pois bem. A preliminar suscitada pelo apelante merece análise detida, porquanto se refere à alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

O recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, uma vez que teria sido tolhido em seu direito de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente perícia técnica no medidor de energia elétrica e oitiva de testemunhas.

Argumenta que a matéria fática demandaria, necessariamente, dilação probatória, a fim de comprovar a regularidade ou eventual irregularidade do sistema de medição.

Conforme se extrai dos autos, o apelante requereu efetivamente a produção de prova pericial e testemunhal em sua manifestação de especificação de provas. Contudo, a verificação da ocorrência ou não de cerceamento de defesa deve partir da análise da necessidade e da pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia.

O
julgamento antecipado da lide
encontra respaldo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal providência quando a questão for unicamente de direito ou quando, havendo questão de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, ao se analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a controvérsia central não reside na aferição da regularidade do medidor de energia elétrica ou na comprovação do consumo efetivo, mas na legitimidade da cobrança de encargos moratórios incidentes sobre fatura pretérita quitada com atraso.

Os documentos juntados demonstram que
a fatura referente a novembro de 2019
foi quitada pelo autor apenas em
06/12/2023
, conforme histórico de pagamentos apresentado pela concessionária, o que evidencia significativo atraso no adimplemento da obrigação.

A questão controvertida revela-se, portanto,
preponderantemente jurídica
, consistindo na análise da legalidade da incidência de juros, multa e correção monetária sobre débito quitado tardiamente. Tal matéria prescinde de dilação probatória, sendo suficientes os documentos já carreados aos autos para sua adequada solução.

Ademais, o próprio apelante reconhece, em sua petição inicial, que a fatura referente a
janeiro de 2024
registrou
consumo de 0 kWh
, sendo cobrada apenas a
disponibilidade do serviço
, acrescida dos encargos moratórios. Não há, portanto, controvérsia acerca da regularidade da medição do consumo, mas exclusivamente quanto à legitimidade dos encargos cobrados.

Nesse contexto,
a realização de perícia técnica no medidor revela-se impertinente e desnecessária
, uma vez que não há discussão sobre o consumo registrado no período. Do mesmo modo, a prova testemunhal não se mostra adequada para comprovar fatos de natureza eminentemente documental e técnica, tais como o histórico de pagamentos e a incidência de encargos moratórios.

Em caso análogo já proferi decisão nesse mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. SISTEMA DE FATURAMENTO PLURIMENSAL. RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve regularidade na prestação do serviço quanto às leituras plurimensais.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial requerida pelo autor; (ii) saber se o faturamento da unidade consumidora rural com base em média de consumo em regime plurimensal constitui prática abusiva ou ilegal que enseje a nulidade das faturas e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir:
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida se encontra suficientemente esclarecida pela prova documental, sendo desnecessária a dilação probatória.
4. A Resolução ANEEL no 414/2010, em seus arts. 86 e 89, admite o faturamento plurimensal em unidades consumidoras localizadas em áreas rurais, autorizando a cobrança com base em estimativa de consumo e posterior compensação após leitura efetiva. 5. A concessionária demonstrou a regularidade do procedimento, inexistindo prova de que os valores cobrados não correspondem ao consumo efetivo. 6. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, elementos não evidenciados no caso concreto. 7. A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais, não se podendo considerar como tal os aborrecimentos decorrentes da rotina contratual do fornecimento de serviço público regular.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de consumo de energia elétrica com base em estimativa, mediante sistema de faturamento plurimensal, em unidade consumidora rural, desde que observados os parâmetros normativos da ANEEL.
2. A ausência de produção de prova pericial, quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, não caracteriza cerceamento de defesa
. 3. A cobrança por estimativa com posterior compensação não configura dano moral quando realizada de forma regular e autorizada por norma específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 175; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 86 e 89.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 1002461-75.2021.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.03.2024; TJMT, Ap. Cív. 1008246-73.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.04.2025; TJMT, Ap. Cív. 1027617-26.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04.02.2025.

(N.U 1027370-08.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026 – grifo nosso)

E julgado da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DO CONSUMO AUFERIDO NA UNIDADE CONSUMIDORA – CONSUMO VARIÁVEL –
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se o histórico de consumo indica que as faturas discutidas não destoam da média aritmética registrada nos meses anteriores e posteriores às discutidas nos autos, inexiste falha na prestação de serviço, e, portanto, ato ilícito praticado.
2. Em sendo assim, torna-se dispensável a realização da prova pericial pleiteada, porque, na hipótese, não se trata de variação considerável do consumo que pudesse inferir que o medidor apresenta problemas/falhas ao registrar o consumo na unidade consumidora do autor/apelante. 3. Aliás, quanto à questão, convém destacar que o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 1050642-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024 – grifo nosso)

Diante desse cenário,
não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa
, porquanto as provas já produzidas mostram-se suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a dilação probatória requerida pelo apelante.

Superada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal
, que se concentra na
legitimidade da cobrança de encargos moratórios incidentes sobre fatura pretérita quitada com atraso
.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o autor é titular da
Unidade Consumidora n.o 6/2159515-2
e que recebeu, em
janeiro de 2024
, fatura no valor de
R$ 271,50
, composta pelo
custo de disponibilidade (R$ 47,00)
, acrescido de
encargos moratórios (juros, multa e correção monetária)
referentes às faturas de
novembro de 2019
e
dezembro de 2023
, quitadas, respectivamente, em
06/12/2023
e
20/12/2023
.

A documentação apresentada pela concessionária demonstra, de forma inequívoca, que a fatura referente a
novembro de 2019
, com vencimento em
11/11/2019
, permaneceu
inadimplida por mais de 1.500 dias
, sendo quitada apenas em
06/12/2023
. Tal circunstância contraria a alegação inicial do autor de que teria efetuado o pagamento das faturas à época do processo anterior.

A cobrança de
encargos moratórios
em caso de inadimplemento encontra amparo legal no art. 343 da Resolução Normativa n.o 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza a distribuidora a cobrar multa de até 2%, atualização monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die. Referida norma regulamentadora possui fundamento na Lei n.o 8.987/1995, que disciplina o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.

A aplicação de tais encargos não configura prática abusiva, mas sim exercício regular de direito da concessionária, que possui o dever de cobrar pelos serviços prestados e o direito de receber os valores devidos no prazo contratualmente estipulado. A mora do consumidor gera consequências jurídicas previstas em lei, as quais não podem ser afastadas por mera alegação de abusividade.

Com efeito,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUMENTO DE VALOR NAS FATURAS MENSALMENTE COBRADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO COMPROVADO. CORTE NO FORNECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de faturas de energia elétrica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta sob a alegação de aumento indevido nos valores cobrados mensalmente, ocasionando corte no fornecimento.

II. Questão em discussão: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre petição da ré antes da sentença; (ii) saber se houve cobrança indevida nos valores das faturas; (iii) saber se o corte de energia decorreu de inadimplemento justificado ou falha da concessionária; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir: 3. A ausência de intimação para manifestação sobre petição que apenas reitera argumentos anteriores não configura nulidade, ante inexistência de inovação ou prejuízo.

4.
Os documentos dos autos comprovam pagamentos sempre com atrasos e existência, com incidência de juros e multa e parcelamentos, sendo os valores das faturas compatíveis com encargos legais.
5. A interrupção no fornecimento decorreu de inadimplemento, configurando
exercício regular de direito
. 6.
Inexistem provas de dano material ou moral a justificar indenização, pois ausente a prática de ato ilícito por parte da concessionária
.

IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Se o conjunto probatório produzido demonstra que o consumo de energia elétrica nos meses questionados é semelhante aos demais períodos não impugnados, e o histórico de consumo revela padrão linear, inexiste falha na prestação do serviço que justifique a procedência da ação revisional. Descabe, portanto, o reconhecimento de cobranças abusivas,
sendo que o discreto aumento proveniente de encargos legais e parcelamento acrescidos à fatura em face dos pagamentos em atraso, devendo as faturas serem consideradas devidas
”.

(N.U 1032364-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

O argumento do apelante de que a cobrança seria indevida por se referir a
débito antigo
não prospera, porquanto não há prazo prescricional ou decadencial que impeça a cobrança de encargos moratórios sobre débito efetivamente devido e posteriormente quitado.

A Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021, em seu art. 357, estabelece vedação à suspensão do fornecimento de energia elétrica após 90 dias do vencimento da fatura, mas não impede a cobrança dos valores devidos pelos meios ordinários.

Cumpre destacar, ainda, que a concessionária
não promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito
, limitando-se a incluir os encargos moratórios na fatura subsequente ao pagamento, procedimento que se mostra compatível com a regulamentação setorial aplicável.

A alegação de
dano moral
também não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da concessionária capaz de ensejar abalo à esfera extrapatrimonial do autor. A mera cobrança de valores devidos, ainda que contestados, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito indenizável.

Diante das provas produzidas e da legislação aplicável, verifica-se que
a fatura de janeiro de 2024 reflete cobrança legítima
, sendo devidos os encargos moratórios incidentes sobre as faturas quitadas em atraso. A conduta da concessionária pautou-se pela legalidade e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor elétrico.

Assim, à vista dos fatos comprovados e da ausência de qualquer irregularidade na conduta da concessionária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com o conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de débito e revisão de faturas c/c pedido de indenização por danos morais.

Por conseguinte, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, suspendendo-se a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026